Tribunal: TJES
Processo: 5002641-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002641-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEITON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002641-03.2025.8.08.0000

PACIENTE: CLEITON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO SUBSTITUÍDA POR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEMORA NA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA APENAS PELO NÃO PAGAMENTO. IRRAZOABILIDADE. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CLEITON NASCIMENTO DE OLIVEIRA contra ato do Juízo da Audiência de Custódia de Viana, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 0000313-16.2025.8.08.0049. Após audiência de custódia, a prisão foi homologada e concedida liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas a fiança de R$ 2.000,00. O paciente permaneceu preso apenas por não ter recolhido a fiança, o que motivou a impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a manutenção da prisão cautelar exclusivamente pela ausência de pagamento de fiança por parte de investigado presumidamente hipossuficiente, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva e diante da demora na regular distribuição dos autos ao juízo competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus foi instruído com documentos que evidenciam a decretação de liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, sem que o juízo tenha reavaliado a medida após o decurso do prazo de 72 horas, em descumprimento à Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES, que presume hipossuficiência nesse contexto.

O paciente permaneceu preso por mais de 30 dias apenas por não ter recolhido a fiança, a despeito de decisão que lhe concedeu liberdade provisória, e da ausência de demonstração da presença dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que é irrazoável a manutenção da prisão em razão exclusiva do não pagamento de fiança, quando presentes elementos que indicam a incapacidade financeira do réu (STJ, HC 728.814/PR, 6ª Turma, j. 10/05/2022).

A situação do paciente, preso desde 10/02/2025, agravou-se em razão da demora injustificada na distribuição dos autos à 2ª Vara Criminal de Vitória, apenas realizada em 26/03/2025, o que comprometeu o acompanhamento judicial de sua situação cautelar.

Confirmada a medida liminar anteriormente deferida, preservando-se as medidas cautelares diversas da prisão já fixadas e não revogadas, por se mostrarem adequadas e suficientes ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

É irrazoável a manutenção da prisão cautelar exclusivamente pelo não pagamento de fiança, quando presentes indícios de hipossuficiência do réu e ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A demora na distribuição dos autos à vara competente não pode prejudicar o direito do investigado à apreciação tempestiva da legalidade de sua custódia.

Passadas 72 horas sem recolhimento da fiança, presume-se a hipossuficiência do réu, nos termos da Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES, sendo cabível a concessão de liberdade provisória sem fiança, mediante outras medidas cautelares.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319, 325 e 326; Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 728.814/PR, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.05.2022, DJe 16.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002641-03.2025.8.08.0000

PACIENTE: CLEITON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

CLEITON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
,

nos autos do
Auto de Prisão em Flagrante nº 0000313-16
.2025.8.08.0049
,
que
homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
d
entre elas a obrigação de pagamento de fiança, arbitrada em
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).

O impetrante afirma que o paciente está preso apenas por não recolher a fiança. Deste modo, alega que resta evidenciada a sua hipossuficiência pelo decurso temporal de sua prisão, bem como pelos documentos juntados.

Dest
a feita
, requer, liminarmente, a dispensa do pagamento de fiança com a imediata soltura do paciente.

Entendi prudente solicitar informações antes da análise da liminar, porém, passados mais de 30 (trinta) dias, não foram prestadas.

O pedido liminar foi
deferido
,
concedendo-se a liberdade provisória, mediante
aplicação de
medidas cautelares alternativas
(I
D 12808202
).

Informações prestadas no I
D 12901414, dando conta que o APFD apenas fora distribuído em 26/03/2025
.

Parecer ministerial
pela
revogação da liminar e denegação
da ordem
(
I
D 12924004
)
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se
deferiu
o pedido
liminar
.

Extrai-se dos documentos juntados que, r
ealizada a audiência de custódia,
no dia 10/02/2025
(ID 12333807)
,
mediante parecer favorável do Ministério Público,
o
Juízo entendeu não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, motivo pelo qual concedeu a liberdade provisória ao
ora
paciente

com aplicação d
e diversas
medidas cautelares,
dentre elas, o recolhimento de fiança no valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).

Inicialmente, realizei
consulta ao
E-jud, tendo referencia os autos de nº
0000313-16.2025.8.08.0024,

consta
ndo a
distribui
ção
à
2ª
Vara
Criminal de Vitória em
1
2/
02/2025.

Porém, conforme informado pela autoridade coatora, os autos somente foram distribuídos no PJE àquele juízo em 26/03/2025
,
indicando
grave demora
na distribuição dos autos eletrônicos
.

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado

devem ser consideradas para fins de determinação,
dispensa
, redução ou incremento do valor da fiança.

Nesse tema,
a jurisprudência
se formou no sentido de que
“
afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP”
(vide STJ, HC: 728814-PR, Data de Julgamento: 10/05/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 7
2 (setenta e duas) horas
sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

No caso dos autos, o impetrante afirma que o paciente é presumidamente pobre, tornando imperiosa a dispensa da fiança arbitrada.

Assim, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade e em razão de se encontrar preso
por mais de 72 (setenta) horas
, sem o pagamento da fiança, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente desde o dia
10
/
02
/
202
5
, apenas em razão do não pagamento de fiança, arbitrada em
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).

Por fim, ressalto que, em 1º/04/2025 fora oferecida denúncia em face do ora paciente, sem qualquer requerimento de decreto da custódia cautelar do paciente.

A
rrimado nas considerações ora tecidas
,
confirmo a liminar a seu tempo deferida
e
CONCEDO
a ordem
,

para
deferir
a liberdade provisória
ao
pacient
e, preservando as medidas
cautelares diversas
aplicadas e que não tenham sido posteriormente revogadas pelo Juízo de origem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para Conceder a ordem.